Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CANTIDADO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ACÓRDÃO DE MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na adequação ao tema 784 do STF e na vedação contida na Súmula no 279 da Suprema Corte.
3. A parte agravante alega que a Presidência da turma exorbitou na análise do juízo de admissibilidade. Defende que no RE 837.311/PI (Tema 784) o STF definiu que a preterição é caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado, durante prazo de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Defende a tese fática de que no caso de existência de vagas fica caracterizada a preterição do aprovado em concurso público e faz com que a mera expectativa de direito do aprovado fora do número de vagas previstas no edital, convole em direito subjetivo à nomeação. Diz, por fim, que prequestionou a matéria, razão pela qual o recurso extraordinário deveria ser admitido.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a matéria controvertida possui repercussão geral e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. A Presidência da Turma não exorbitou sua competência no juízo de admissibilidade na origem, ao contrário do alegado, houve regular aplicação do art. 1.030, I, a do CPC, competência da Presidência da Turma, na forma do art. 37 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
6. Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, verifica-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, porquanto para modificar este entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
7. Por fim, não houve prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, pressuposto necessário para conhecimento do Recurso Extraordinário, na origem. Não cognoscível o recurso, nos termos dos enunciados nrs. 282 e 356 de Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso.
8.Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.030, I, a do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784; Súmulas 279, 282 e 256 do STF.